Tribunal: TJMT
Processo: 0043589-82.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043589-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTENOR JOSE DE ARAUJO - CPF: 065.000.991-68 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade acolheu a preliminar e anulou a sentença

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – AGENTE ADMINISTRATIVO HOSPITALAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por Antenor José de Araújo
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança nº
43589-82.2013.811.0041, (cód. nº 839057)
, ajuizada em face do
Município de Cuiabá/MT
, rejeitou o pedido formulado na inicial e, em consequência Julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 489, inciso I, do CPC.

Condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento), sobre o valor da causa cuja cobrança ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, enquanto persistir sua hipossuficiência. Sem custas por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, para decretar a nulidade da sentença e reabrir a instrução processual, com a realização de perícia técnica no local de trabalho, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No mérito recursal, pugna pela reforma da sentença do juízo
a quo
, para que se reconheça que seu local de trabalho é insalubre, de forma a fazer jus a referida verba indenizatória.

Defende ainda, o direito a sua gratificação por horário especial – GHE, no percentual de 60% do vencimento, além do adicional por tempo de serviço na base de 20%, ou 5% por quinquênio de tempo de serviço, nos moldes do que preleciona a Lei 6.628/89 – Art. 18 (Id. 3845717).

O Ente Federativo em sede de contrarrazões impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 3875420).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opinou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 5321443).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020